Tribunal: TJBA
Processo: 8097721-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097721-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMAO DO ESPIRITO SANTO COSTA

Advogado(s)
:
RAMON DAVID DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Alegação de suspensão de fornecimento de água. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Reportagens jornalísticas que demonstram suspensão genérica do serviço em determinado bairro não são capazes de particularizar a situação individual alegada pelo consumidor, sendo insuficientes para comprovar o dano pessoal. O histórico de consumo e leitura do hidrômetro apresentado pela concessionária indica consumo regular no período alegado de desabastecimento, enfraquecendo a tese autoral. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, dependendo de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência probatória, requisitos não configurados na hipótese. Os atos da concessionária de serviço público gozam de presunção de legitimidade e veracidade, apenas sendo afastadas com a produção de prova em contrário, o que não ocorreu no processo. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes reportagens genéricas desacompanhadas de elementos probatórios individualizados. Sentença mantida. Apelo improvido.